Tribunal: TJES
Processo: 5000323-30.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000323-30.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SIVALDO LUIZ DA CONCEICAO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.
Cuida-se de ação em que se pretende a declaração de inexistência do contrato de cartão de crédito e do débito consignado, bem como a condenação da instituição financeira recorrente em devolução em dobro dos valores indevidamente descontados em contracheque e em compensação por danos morais.

Os pedidos foram julgados procedentes pela r. sentença recorrida.
Em seu recurso, a instituição financeira recorrente afirma que os descontos são regulares, pois decorrem de saques efetuados pela Recorrida após adesão ao cartão de crédito, que não houve configuração de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser parcialmente reformada, apenas em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO INVÁLIDO. DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR EXORBITANTE. RECURSO PROVIDO PARA REDUZIR O
QUANTUM
ARBITRADO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que rejeitou os pedidos da parte autora, declarando a inexistência do débito e do contrato e condenando a Recorrente à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A Recorrente não logra êxito em demonstrar a regularidade da contratação eletrônica, pela Recorrida, do cartão de crédito consignado objeto da demanda, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia de comprovar a regularidade da contratação do serviço questionado e das cobranças efetivadas, na forma do art. 14, § 3º, I, CDC.
3. Todavia, apesar de configurados os danos extrapatrimoniais, notadamente em função do desconto em parcela de caráter alimentar, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).
4. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO, para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).
5. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.